Tribunal: TJBA
Processo: 0000195-51.2015.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000195-51.2015.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: LAUVINO ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 12.994/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 1132. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Piatã contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais a agente comunitário de saúde, bem como determinando a implantação do piso salarial da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame da aplicabilidade do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores municipais estatutários e à responsabilidade pelo seu custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde instituído pela Lei 12.994/2014 aos servidores estatutários municipais, conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1132, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal.

4 - As alegações do Município quanto à impossibilidade de pagamento do piso nacional por ausência de repasse federal não encontram respaldo nos autos, além do que caberia ao ente municipal adotar as medidas cabíveis para obter da União o custeio necessário.

5 - Não há ofensa à autonomia municipal com a aplicação do piso nacional aos servidores estatutários, questão já pacificada pelo STF ao reconhecer a constitucionalidade da Lei 12.994/2014.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 198, §§ 4º e 5º; Lei 12.994/2014; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.279.765, Tema 1132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000195-51.2015.8.05.0193, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE PIATÃ e como apelado LAUVINO ARAÚJO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça